Tribunal: TJMT
Processo: 1003334-13.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1003334-13.2021.8.11.0000 – Sinop
Agravante: Jair Luiz Faccio
Agravado: Wilson Gambogi Pinheiro Taques
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Jair Luiz Faccio em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da tutela cautelar antecedente que lhe move Wilson Gambogi Pinheiro Taques, deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que o requerente seja imitido na posse da administração da empresa Faccio Esquadria em PVC Ltda., da qual é sócio, a fim de que tenha acesso a todos os documentos relacionados com a empresa e suas atividades, determinando ainda, o afastamento do requerido, no prazo de 24 (vinte e quatro horas), sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), bem como a restituir o montante de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) à conta bancária da empresa, sob pena de bloqueio em sua conta corrente.
Inconformado, o agravante defende que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, pois, nunca houve dolo ou culpa em suas condutas empresariais, sempre buscando o melhor para a sociedade. Segue sustentando, que nunca dificultou a vinda do agravado à cidade para conhecer a realidade da empresa, pelo contrário, tendo em vista que o mesmo nunca se locomoveu à sede da empresa para conhecer os papéis financeiros, seus funcionários e investimentos a partir de 2015, quando o Código Civil estabelece o prazo de 3 (três) anos para o acesso a documentos contábeis pelos sócios. Alega, que o saque na importância de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) fora feito para a sua própria segurança e também da empresa, uma vez que a mesma vem sendo administrada por alguém sem legalidade para tanto, sem expressivo permissivo legal, o que pode colocar em xeque todo o suor de anos laborando por uma empresa a qual carrega, inclusive, seu sobrenome. Requer a concessão da tutela antecipada recursal, deferindo o efeito suspensivo.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Novo Código de Processo Civil diferentemente do Codex anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de Instrumento, de modo que este se enquadra no Inciso I, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
É de bom alvitre consignar que realmente deve ser observada a regra processual civil, de modo que não merece ser concedida a antecipação almejada, ante a ausência dos requisitos ensejadores, devendo aguardar a manifestação do douto magistrado a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Ademais, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual sucesso do recurso atingirá o pedido formulado.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se o douto juiz a quo para que preste as informações necessárias.
P.I.
Cuiabá, 02 de março de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator